Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-35.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800524-35.2023.8.14.0052

APELANTE: KELVYN RENAN CARVALHO BAARS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800524-35.2023.814.0052

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

APELANTE: KELVYN RENAN CARVALHO BAARS

ADVOGADO PARTICULAR: LOURIVAL DE MOURA SIMÕES DE FREITAS, OAB/PA 23379

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGOS 155, §4º, II C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO FATO DE HAVER SIDO DECRETADA A REVELIA AO ACUSADO
. DEFESA CONSTITUÍDA REGULARMENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA NULIDADE.

- NA HIPÓTESE, O APELANTE, MESMO DEVIDAMENTE INTIMADO DA AUDIÊNCIA, OPTOU POR NÃO COMPARECER EM JUÍZO, SENDO DECRETADA SUA REVELIA E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. NA OCASIÃO, FOI NOMEADO ADVOGADO, PARA GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A DEFESA DO APELANTE.

- CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, "
O PROCESSO SEGUIRÁ SEM A PRESENÇA DO ACUSADO QUE, CITADO OU INTIMADO PESSOALMENTE PARA QUALQUER ATO, DEIXAR DE COMPARECER SEM MOTIVO JUSTIFICADO, OU, NO CASO DE MUDANÇA DE RESIDÊNCIA, NÃO COMUNICAR O NOVO ENDEREÇO AO JUÍZO
".

- ANTE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DEMOSTRANDO QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E NÃO COMPARECEU EM JUÍZO, NÃO É LÍCITO AO MESMO ARGUIR VÍCIO PARA O QUAL TENHA CONCORRIDO, SOB PENA DE SE VIOLAR O PRINCÍPIO DO
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
(NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA).

- OS ATOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE MOSTRAM-SE VÁLIDOS, POIS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
, COROLÁRIO DA NATUREZA INSTRUMENTAL DO PROCESSO, NÃO HÁ NULIDADE SE NÃO HÁ PREJUÍZO.
IN CASU
, NÃO OCORREU PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA.

M É R I T O

1.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
PARA A CONFIGURAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA, É IMPRESCINDÍVEL QUE HAJA UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE O AGENTE E A VÍTIMA (REQUISITO SUBJETIVO), E QUE O AGENTE TENHA LIVRE ACESSO AO BEM FURTADO EM RAZÃO DESSA CONFIANÇA (REQUISITO OBJETIVO).
IN CASU,
HOUVE PROVA EFETIVA DE QUE O CRIME DE FURTO ACONTECEU ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE DA TIA DO APELANTE, SRA. ANA REGINA DIAS BAARS, USANDO O CELULAR DELA, OBJETO QUE O APELANTE TINHA LIVRE ACESSO. INCLUSIVE, O APELANTE TINHA ACESSO AOS APLICATIVOS BANCÁRIOS DA TIA, PARA PRESTAR AUXÍLIO, POIS ELA TINHA DIFICULDADE COM A TECNOLOGIA. LOGO, PRESENTE O ABUSO DE CONFIANÇA, POIS A VÍTIMA DETINHA UM SENTIMENTO DE CREDIBILIDADE NO SOBRINHO E ELE USANDO DA FACILIDADE DECORRENTE DESSA CONFIANÇA PRATICOU O CRIME.

2.

ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.
IMPROVIMENTO.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
PREJUDICADO.

JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONCEDEU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

4. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVAS A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, TORNANDO-A EM
02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE, RAZÃO PELA QUAL, DIMINUO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSENÇA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CONTINUIDADE DELITIVA, ASSIM, AUMENTO A PENA EM 1/6, RESTANDO COMO DEFINITIVA E CONCRETA EM
02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 11 (onze)
dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em Prestação Pecuniária, no valor de quatro salários-mínimos atuais e limitação de fim de semana
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,

com início no dia 09
de
junho
de 2025, e término no dia
16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 16

de
junho
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
KELVYN RENAN CARVALHO BAARS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim/PA
(ID nº 24217055) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime Aberto, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em Prestação Pecuniária, no valor de quatro salários-mínimos atuais e limitação de fim de semana
.

Narrou à denúncia
(fls. 40/42, ID nº 24217017), que a vítima Regina Dias Baars compareceu na delegacia de polícia civil par a relatar que nos dias 08 e 12 de agosto de 2023, tinham sido feitas duas transferências no valor de R$ 1.200,00 e R$ 1.500,00, respectivamente, para uma conta bancária em nome de Benício Soares Coutinho, sem seu consentimento.

Posteriormente compareceu novamente na delegacia de polícia par a informar que no dia 01/ 08/ 2023 foi realizado empréstimo na mesma conta bancária em que foram feitas as transferências indevidas, qual seja, Banco Nubank. A vítima ainda declarou que o autor do ilícito seria seu sobrinho, ora denunciado, pois sempre utilizava o celular dela para controlar os aplicativos da mesma, em razão dela ser leiga neste sentido.

O destinatário das transferências, Benício Soares Coutinho, informou que de fato o denunciado lhe pediu uma chave pix e fez os envios dos valores da conta de sua tia, após, Benício lhe repassou os valores, conforme os comprovantes juntados ao seu depoimento.

Dos depoimentos e peças que compõe o acervo investigativo, fica inconteste que o denunciado, se utilizando da confiança de sua tia, pegou seu celular e fez as transferências bancárias par a Benício, que não tinha conhecimento da intenção de KELVIN, e após, recebeu os valores em sua própria conta, assim como realizou o empréstimo na conta de sua tia, sem o consentimento desta. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 155/162, ID nº 24217066), o recorrente pugnou preliminarmente pelo
afastamento da revelia
decretada ao acusado, por não haver comparecido na audiência de instrução e julgamento. No mérito, suscitou pela
desclassificação para o delito de furto simples
, por não restar caracterizado o abuso de confiança; pelo
direcionamento da pena-base ao mínimo legal
; pela
exclusão/redução da pena de multa
, e, por fim, pela
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 165/169, ID nº 24217069), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 176/184, ID nº 24506530), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
devendo ser mantida a Sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a
nulidade da
instrução processual
, em razão da
decretação da revelia do apelante
, que apesar de devidamente intimado da audiência, não compareceu, assim, não pôde prescindir de sua plena defesa, com todas as garantias constitucionais, não tendo a oportunidade de se manifestar sobre os fatos em juízo.

Adianto que
não
acolho a preliminar arguida.

O acusado foi devidamente intimado da audiência, conforme Certidão de fl. 88, ID nº 24217040, porém, não compareceu em juízo, por essa razão, foi decretada sua revelia (artigo 367 CPP) – fl. 100, ID nº 24217047, sendo feita a nomeação de advogado, para garantir o contraditório e a defesa do apelante.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. Audiência de instrução. Falta de intimação do réu. Nulidade.
1 - O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo (CPP, art. 367). (...)
(TJ-DF 07184345520228070001 1906934, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 15/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024).

Diante disso, pode-se afirmar que não houve qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, a inquinar de nulidade o feito, pois a revelia do apelante foi decretada de maneira escorreita, nos termos do artigo 367, do CPP.

Como sabido, tratando-se de processo penal, não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou, ainda, que não cause influência na apuração da verdade substancial dos fatos. É o chamado princípio do
pás de nullité sans grief
, disposto no artigo
563,
caput
, do CPP, que assim
dispõe:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Desse modo, considerando que o eventual reconhecimento de nulidade estaria sujeito à comprovação de efetivo prejuízo,
o que não restou demonstrado pela defesa, rejeito a preliminar suscitada.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

1.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA.

Inicialmente a Defesa requer a desclassificação para a forma simples do crime.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Em relação ao pleito de afastamento da qualificadora de abuso de confiança, é salutar os ensinamentos de NUCCI:

"(...) confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém; portanto, implica credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um exagero em regra condenável. Portanto, aquele que viola a confiança, traindo-a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido. (...)"

Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança, é essencial que exista um vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído antes do delito. Além disso, é necessário que a "
res
" esteja na esfera de disponibilidade do agente devido à confiança nele depositada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
I. Constatado que o conjunto probatório se mostra idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser confirmada a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie. II. As provas acostadas aos autos são incontestáveis ao demonstrar que a apelante abusou da confiança depositada pela vítima, porquanto regularmente frequentava a casa da vítima e, no dia dos fatos, enquanto esta buscava uma muda de planta, a ré tomou posse da carteira. Nesse contexto, esta perfeitamente caracterizada qualificadora do abuso de confiança. III. Recurso desprovido. Com o parecer.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00007357820188120006 Camapuã, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 27/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - ARTIGOS 155, § 4º, II, E 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PROVAS ROBUSTAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALEGADA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, II, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - FURTO COMETIDO COM ABUSO DE CONFIANÇA - ACUSADO QUE ERA FUNICONÁRIO DA EMPRESA DA VÍTIMA E DETINHA ACESSO AOS VEÍCULOS ALI DEPOSITADOS - QUALIFICADORA COMPROVADA - PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO - EM PARTE COM O PARECER RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) Comprovado que o agente gozava da confiança do proprietário do estabelecimento comercial e tinha acesso irrestrito ao local onde estavam os veículos depositados para fins de vendas, utilizando-se destes elementos para prática da subtração, resta delineada situação que se subsume ao furto qualificado pelo abuso de confiança. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 00076736520228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2024).

In casu,
houve prova efetiva de que o crime de furto aconteceu através de transferência de valores de conta corrente da tia do apelante, Sra. Ana Regina Dias Baars, usando o celular dela, objeto que o apelante tinha livre acesso.

Inclusive, o apelante tinha acesso aos aplicativos bancários da tia, para prestar auxílio, pois ela tinha dificuldade com a tecnologia. Logo, presente o abuso de confiança, pois a vítima detinha um sentimento de credibilidade no sobrinho e ele usando da facilidade decorrente dessa confiança praticou o crime.

Assim, correta a tipificação da prática de furto com abuso de confiança.

2. DA ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento ou diminuição da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 24217055), já concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e limitação de fim de semana.

4. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, devendo direcioná-la ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, no entanto, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Magistrado, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam a
culpabilidade
e as
circunstâncias

do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo serem fixadas no mínimo legal.

Quanto à
culpabilidade
, mantenho sua valoração, uma vez que o réu subtraiu dinheiro de pessoa humilde, idosa e se aproveitando da confiança que tinha, tratando-se de sua tia.

Quanto às
circunstâncias do crime
entendo que recebeu fundamentação idônea, pois há é de se considerar negativamente o fato de o réu ter se utilizado de sistema de transferência bancária pela internet, cuja vítima desconhecia o manuseio.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não há como fixar a pena-base no mínimo legal por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante (culpabilidade e circunstâncias do crime), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, diminuo na fração de 1/6 a pena intermediária, fixando-a em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de diminuição de pena, porém presente a continuidade delitiva – artigo 71, do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena na fração de 1/6, restando-a definitiva e concreta em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 11 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
A
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, em razão da pena ser inferior a quatro anos, assim,
converto a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos
, nas modalidades,
prestação pecuniária, no valor de quatro salários-mínimos atuais e limitação de fim de semana
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena definitiva do apelante para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em Prestação Pecuniária, no valor de quatro salários-mínimos atuais e limitação de fim de semana
.

É como voto.

Belém/PA,

de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025